Tribunal: TJDFT
Processo: 0747103-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Em que pese a inquestionável gravidade da doença que acomete a recorrente, não se vislumbra a propalada urgência, que sequer foi atestada no relatório médico.

-No caso, o que se abstrai dos documentos é a conveniência da autora em dar continuidade ao seu tratamento de saúde na mesma unidade em que já mantinha acompanhamento prévio. Mas ela se encontra internada em estabelecimento destinado ao tratamento oncológico, não havendo qualquer evidência de que lhe falte a assistência necessária.

-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.